Tribunal: TJSP
Processo: 0501152-24.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Taxas – Exercício de 2004 – Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Prescrição consumada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501152-24.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CONFECCOES E MALHARIA
EMOCIONANTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501152-24.2009.8.26.0224 -Voto no 21670
2
Voto 21.670
Apelação no 0501152-24.2009.8.26.0224
Apelante:
Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelada:
Confecções e Malharia Emocionante Ltda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Prescrição Taxas
Exercício de 2004
Ajuizamento da execução depois de
transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos Prescrição
consumada. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição e
extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, c.c 924, V,
ambos do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a inocorrência da
prescrição, porque celebrado acordo de parcelamento da dívida, atribuindo ao
Poder Judiciário a demora no andamento do feito.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Com efeito, entre a constituição definitiva do crédito em
2004, com vencimento em 25/06/2004, e o ajuizamento da execução, em
24/11/2009, se passaram mais de cinco (5) anos ininterruptos do prazo
previsto no art. 174, do CTN, de modo que, proposta a demanda fora do
prazo, a alegação de que não foi desidiosa, não tem o condão de afastar sua
responsabilidade pelo impulso processual nem de desconstituir o prazo
extintivo do crédito tributário, sem que os extratos juntados sem a assinatura
do contribuinte comprovem a celebração de acordo de parcelamento da
dívida, prevalecendo o princípio do impulso oficial, até porque, o processo
não fica eternamente à disposição das partes, pois o Estado tem o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501152-24.2009.8.26.0224 -Voto no 21670
3
constitucional de desenvolver a relação processual e solucionar o litígio em
tempo razoável (CF, art. 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação acrescentado pela EC 45, de
08/12/2004), ainda mais em se tratando de execução forçada, cuja natureza é
apenas satisfativa. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator